Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-78.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000860-78.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Injúria, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1000860-78.2025.8.11.9005

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO PRATICADA POR FILHA CONTRA MÃE. DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
CONFLITO

PROCEDENTE, EM

SINTONIA

COM O PARECER

DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar inquérito policial que apura suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticados por filha contra a mãe, no contexto de relação doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a ausência de coabitação afasta a incidência da Lei 11.340/06 e, por consequência, a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 11.340/06 (arts. 5o, II e III) não exige coabitação para sua incidência, bastando que a violência seja praticada no âmbito familiar ou doméstico, por laços consanguíneos ou afetivos.

4. O vínculo de parentesco direto (mãe e filha) e a motivação doméstica configuram hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, ensejando a competência da vara especializada.

5. A interpretação restritiva que condiciona a aplicação da lei à coabitação contraria sua finalidade protetiva e de prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito julgado procedente.

TESE DE JULGAMENTO
: "A ausência de coabitação não afasta a incidência da Lei 11.340/06, sendo competente a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar crimes praticados no contexto de relação familiar ou doméstica, ainda que entre parentes consanguíneos que não residam juntos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei 11.340/06, arts. 5o, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028567-41.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1003941-89.2022.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1000860-78.2025.8.11.9005

SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, entendendo ser competente para o processamento do Inquérito Policial n. 1004441-44.2025.8.11.0003 o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da daquela Comarca.

Determinei o processamento do conflito, designando o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes [art. 205, RI/TJMT].

Instado a manifestar-se, o juízo suscitado quedou-se inerte.

A Procuradoria de Justiça opina pela procedência do conflito, com a fixação da competência no Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, por entender configurada a relação doméstica e familiar entre as partes.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1000860-78.2025.8.11.9005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para processar e julgar inquérito policial instaurado para apurar suposta prática, por DAYANE PALMEIRAS DOS SANTOS, dos delitos de lesão corporal (art. 129, § 9o, CP), injúria (art. 140, CP) e ameaça (art. 147, CP), todos combinados com o art. 7o, incisos I e V, da Lei 11.340/06, em detrimento de sua genitora, INEZ FÉLIX DOS SANTOS.

Os autos foram inicialmente distribuídos à 3a Vara Criminal de Rondonópolis, cujo magistrado, acolhendo manifestação da 3a Promotoria de Justiça Criminal, declarou-se incompetente, ao fundamento de que os fatos se amoldam ao âmbito da violência doméstica e familiar, suscitando o presente conflito negativo de competência em face da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela Comarca.

O Juízo suscitado, por sua vez, igualmente declinou da competência, entendendo não configurado o contexto protetivo da Lei Maria da Penha, porquanto, segundo ponderou, a vítima não coabitaria com a suposta agressora.

O nó górdio reside em verificar se os fatos se enquadram no âmbito protetivo da Lei 11.340/06, atraindo, por conseguinte, a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ou se, ao revés, competiria a uma Vara Criminal comum o seu processamento.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos, extraídos especialmente do Boletim de Ocorrência, termo de declarações da vítima e portaria inaugural do inquérito, evidenciam que
a agressão decorreu da relação familiar consanguínea, entre mãe e filha, com evidente motivação doméstica
.

A vítima, senhora de 63 anos, narrou que foi ofendida com expressões de baixo calão, ameaçada de morte e atacada fisicamente com cabo de vassoura, tudo em razão de discussão banal ocorrida na residência onde se encontrava, sendo certo que a própria investigada reconhece tratar-se de desentendimento entre ambas no seio da família.

O art. 5o, II e III, da Lei 11.340/06 dispõe:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
;

III -
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação
.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Assim,
não se exige coabitação para a incidência da lei
, bastando que a agressão seja praticada em contexto de relação doméstica ou familiar, circunstância amplamente reconhecida neste caso, haja vista tratar-se de filha contra mãe, com histórico de vínculos afetivos e familiares.

Trago precedentes desta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA– PRATICADA POR CUNHADO DA VÍTIMA– INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA)–
DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO – EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR
–
PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ideia de que o juízo criminal comum seria o responsável por lidar com demandas envolvendo vítimas vulneráveis vai contra o propósito social da Lei e está em desacordo com a intenção do legislador, que visa fornecer um sistema de garantias e direitos às mulheres em situações de risco e vulnerabilidade, no âmbito da violência doméstica e familiar.
A abrangência da Lei 11.340/2006 vai além dos conflitos dentro de relações conjugais. Esta legislação tem o propósito de proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar
. Portanto, é necessário oferecer às vítimas a proteção mais ampla estabelecida por essa lei, visando garantir uma proteção efetiva e concreta de acordo com suas possibilidades, conforme estabelecido na própria Lei 11.340/2006.”
(N.U 1028567-41.2023.8.11.0000, rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRATICADA POR CUNHADO DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) – DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO
– EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O âmbito de aplicação da Lei 11.340/2006 não se restringe aos conflitos envolvendo relação conjugal. Trata-se de normativa que visa proteger e coibir a violência baseada em gênero na esfera de violência doméstica e familiar. Cumpre ofertar às vítimas a proteção mais ampla estabelecida pela legislação, a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção, conforme preceitua a Lei 11.340/06.
(N.U 1003941-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 07/04/2022, publicado no DJE 20/04/2022).

A tipificação dos fatos, a forma de execução e o vínculo de parentesco evidenciam a especial vulnerabilidade da vítima, que, por sua condição de mulher e idosa, demanda proteção integral prevista na Lei Maria da Penha. A interpretação restritiva, limitando a incidência da norma a hipóteses de coabitação, não se coaduna com a finalidade protetiva e de prevenção geral da legislação especial.

Destarte, configurada a hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, a quem incumbirá dar prosseguimento ao feito.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o Conflito negativo de jurisdição, declarando competente o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT para processar os autos de origem, nos termos dos arts. 5o, II e III, da Lei 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025